Tribunal: STF
Processo: Rcl 64060
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Tomo Consultoria & Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) no Processo 0009200-15.2007.5.05.0004, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar agravo de petição e determinar a manutenção de penhora em execução trabalhista, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpre precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.  



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifei)  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    “Esclareço, inicialmente, que no caso dos autos não há que se falar em suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo c. STF no RE Nº 1.387.795-RG/MG (Tema1.232), com Repercussão Geral reconhecida, haja vista que o objeto do recurso interposto não se amolda ao referido tema.



    Com efeito, o ministro Dias Toffoli, do c. Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de cognição. 



    Ocorre que no agravo de petição ora analisado o que se discute é a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada. Ou seja, se é possível a inclusão, no polo passivo da execução, de empresa cujo sócio compõe o quadro societário da empresa originariamente executada.



    [...]



    Lado outro, o art. 133 do CPC, §2º, admite, também, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que se dá quando se busca pela responsabilização da sociedade no tocante às dívidas ou aos atos praticados pelos sócios mediante a quebra da autonomia patrimonial. 



    Por isso, preenchidos os requisitos legais, é possível ao juiz descortinar, de forma episódica e casuística, inclusive na execução, o ‘véu’ protetor da pessoa jurídica, adentrando-se aos bens dos sócios, ou, no caso, da empresa, mediante a desconsideração inversa, como na hipótese dos autos.



    [...]



    Portanto, reputo válida a penhora efetuada sobre os bens da empresa TOMO CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES LTDA - ME, em aplicação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, na medida em que o sócio da ALJ COMERCIO DE PRODUTOS GERAIS LTDA, Jorge Luís Moraes de Oliveira, também compõe o quadro societário daquela.



    Do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de petição para determinar manutenção da penhora incidente sobre os imóveis da TOMO CONSULTORIA & PARTICIPACOES LTDA - ME e posterior inclusão dos bens em hasta pública.” (documento eletrônico 12; grifei)  



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração inversa da personalidade jurídica.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez.  



    Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449-ED/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 64.196-AgR/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/2/2024)  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator